Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-75.2011.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002062-75.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIA CORREA DE MELO FILHA - CPF: 769.380.261-49 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), LAURO RIBEIRO DE LIMA (APELADO), LAURO RIBEIRO DE LIMA FILHO (APELADO), LIDIO RIBEIRO DE LIMA (APELADO), MARGARETH RIBEIRO DE LIMA (APELADO), NEUZA RIBEIRO DE LIMA (APELADO), LUCINEIDE RIBEIRO LIMA SOUZA DA SILVA (APELADO), GILSON LENKE DE LIMA (APELADO), GISLAINE LENKE DE LIMA (APELADO), BENEDITO LENKE DE LIMA - CPF: 008.826.221-96 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002062-75.2011.8.11.0024

APELANTE: LIDIA CORREA DE MELO FILHA

APELADO: LAURO RIBEIRO DE LIMA, LAURO RIBEIRO DE LIMA FILHO, LIDIO RIBEIRO DE LIMA, MARGARETH RIBEIRO DE LIMA, NEUZA RIBEIRO DE LIMA, LUCINEIDE RIBEIRO LIMA SOUZA DA SILVA, GILSON LENKE DE LIMA, GISLAINE LENKE DE LIMA, BENEDITO LENKE DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”

– AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DE INFORMAÇÃO DA ASSISTIDA/AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §2o DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há qualquer condição prévia para a intimação pessoal do assistido pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de sua providência ou informação, bastando, tão somente, o requerimento ao Juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002062-75.2011.8.11.0024

APELANTE: LIDIA CORREA DE MELO FILHA

APELADO: LAURO RIBEIRO DE LIMA, LAURO RIBEIRO DE LIMA FILHO, LIDIO RIBEIRO DE LIMA, MARGARETH RIBEIRO DE LIMA, NEUZA RIBEIRO DE LIMA, LUCINEIDE RIBEIRO LIMA SOUZA DA SILVA, GILSON LENKE DE LIMA, GISLAINE LENKE DE LIMA, BENEDITO LENKE DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADMILSON ROSA CORREIA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de no 1000989-94.2020.811.0037, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, sustenta o agravante que a sua única fonte de renda é o seu benefício previdenciário, cujo valor é de um salário mínimo mensal, valor que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais.

Assevera que a simples alegação acerca da hipossuficiência é bastante para o deferimento da benesse e que, no presente caso, a aludida declaração está acompanhada de documentos hábeis para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.

Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.

Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:

4. Suspensão da decisão recorrida:
A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).

Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.

É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.

Ante o exposto,
CONCEDO
a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.

Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.

Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002062-75.2011.8.11.0024

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial e extinguir o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que o §2o do artigo 186 do Código de Processo Civil não impõe à Defensoria Pública que, antes de solicitar a intimação pessoal do seu assistido, prove que tenha realizado diligências extrajudiciais no sentido de tentar contatar/localizar o assistido.

Assiste razão à autora, ora apelante.

O §2o do artigo 186 do Código de Processo Civil,
dispõe que:

“
§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

Realmente, da leitura do supramencionado artigo, extrai-se que não há qualquer condição prévia para a intimação pessoal do assistido pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de sua providência ou informação, bastando, tão somente, o requerimento ao Juízo.

Ademais, levando-se em consideração que a relação do(a) Defensor(a) Público(a) com a parte não é pessoal, mas funcional, é evidente que independentemente de qualquer condição prévia, há a necessidade de intimação pessoal.

A propósito, vejamos o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Intimação da parte. Caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso.”
(Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 751)

Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Guarda. Sentença que indeferiu a Petição Inicial e extinguiu o Feito, sem resolução do mérito. Inconformismo. Acolhimento.
Necessidade de intimação pessoal da Parte Autora para cumprimento da determinação judicial, no caso de estar sendo defendida pela Defensoria Pública. Inteligência do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil
. Extinção afastada. RECURSO PROVIDO, para o fim de anular a r. sentença extintiva, com retorno dos Autos à Origem para ali haver o regular prosseguimento do Feito, devendo a Parte assistida ser pessoalmente intimada.
(TJSP; Apelação Cível 1034701-74.2017.8.26.0001; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)”

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020